Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709585-31.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALI KASSEM AHMAD APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 37a Sessão Ordinária Virtual (período de 16/11/2023 a 23/11/2023), a Defesa manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 53381702). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR n.o 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta n.o 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator